Tribunal: CARF
Processo: 12466.722358/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722358/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.776 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
AST COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 24/06/2009 a 28/03/2011
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. OCULTAÇÃO DO
REAL ADQUIRENTE. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS OU POR ENCOMENDA
As operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem
de terceiros ou por encomenda, sem atender às condições da legislação de
regência, caracterizam a ocultação do real adquirente das mercadorias e
tipificam a figura da Interposição Fraudulenta.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Responde pela infração quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie, bem como, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e
ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722358/2013-21
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 07-35.585, proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, na sessão de 10 de
setembro de 2014, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração para cobrança de
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria em substituição a pena de perdimento,
conforme previsto no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, face a
constatação de interposição fraudulenta.
A Fiscalização aduaneira aduz que nos procedimentos realizados a AST
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, ora AST, desembaraçou diversas mercadorias,
simulando serem as operações por conta e risco próprios, haja vista que restou provado que a
importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente adiantou todos os valores para que
fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais despesas, além do envolvimento
de outras empresas.
Afirma que a empresa adquirente BREMEN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
LTDA - EPP –, ora BREMEN, comprou por sua conta e ordem as mercadorias diretamente da
exportadora NTN SUDAMERICANA, sediada no PANAMÁ, através da NTN DO BRASIL
LTDA, ora NTN do BRASIL, que recebe 5% de comissão sobre todas as vendas.
Por bem descrever a lide, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, prolatada
pela 7a Turma da DRJ, a seguir transcrevo aquilo que considero relevante para o entendimento
dos fatos:
Às fls. 06/49, a fiscalização relata que restou caracterizada a infração de ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiro, bem como uso de
documentos ideologicamente falsos relativamente à importação de mercadorias que
foram remetidas a consumo.
Informa que a empresa AST COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. registrou e
desembaraçou mercadorias, acobertadas pelas DI relacionadas, simulando ser por
conta e risco próprio, o que, entretanto, restou comprovado que foi por conta e ordem
da adquirente BREMEN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP, CNPJ
56.831.175/0001- 03. Foram feitos adiantamentos de todos os valores para que a AST
fizesse frente aos pagamentos dos impostos, remessas de câmbio e demais despesas
aduaneiras.
Conta que o pedido de compra da BREMEN sempre foi feito para a NTN BRASIL, que
repassou para a NTN SUDAMERICANA. Perante essa exportadora a empresa
BREMEN sempre foi a devedora e responsável pelos pagamentos das mercadorias. A
NTN BRASIL, como representante da exportadora, recebia 5% de comissão sobre as
vendas, o que foi identificado em sua contabilidade e os procedimentos foram
entendidos como regulares.
Relata que, intimada, a NTN apresentou um pedido formulado pela BREMEN em 2012
(fls. 381 a 533), onde se demonstra que a adquirente é quem compra as mercadorias na
forma descrita no procedimento fiscal.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

A auditoria chama a atenção para as datas de desembaraço, das notas fiscais de
entradas e das notas fiscais das saídas, que são praticamente iguais, indícios claros de
que as mercadorias, quando internadas, já tinham endereço certo para entrega.
Igualmente, para as datas de registro das DI, das notas fiscais das saídas e do contrato
de câmbio, que quando comparadas com as datas dos pagamentos, deixa evidente que
depósitos em conta corrente bancária sempre aconteceram em datas anteriores ao
registro da DI e aos pagamentos das contratações de câmbios para quitação das
obrigações com o exterior, conforme os registros contábeis da AST obtidos através do
SPED (SERVIÇO PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL).
A BREMEN foi intimada a comprovar os pagamentos feitos para a AST, entretanto o
AR foi devolvido (fl. 379), nem mesmo o responsável pela empresa foi encontrado (fl.
380).
Desta forma, a auditoria concluiu que existe solidariedade entre todas as empresas: a
AST na qualidade de importadora assumiu a responsabilidade pela declaração
registrada no SISCOMEX; a empresa BREMEN como real adquirente, que fez os
pedidos na NTN BRASIL, que, por sua vez, tratou de todos os procedimentos junto à
exportadora. Foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária às fls. 04/05.
Cientificadas da exigência, as empresas AST e NTN apresentaram impugnações
(fls.1331/1338 e1358/1377, respectivamente), nas quais, em síntese:
Impugnação da empresa AST:
Alega que é uma empresa familiar, de longo histórico no mercado (23 anos) e que
jamais teve qualquer intenção de prejudicar o Erário, o que de fato não ocorreu.
Aduz que detinha capacidade financeira para as importações mensais que não eram de
grande monta, e que seu capital social era de R$ 755.000,00, conforme documentos que
apresentou e 21a Alteração Contratual. Afirma que o imóvel integralizado foi objeto de
laudo pericial na 3a. Vara Cível da Comarca de Vitória, cujo valor que lhe fora
atribuído, em abril de 2009, era de R$ 504.000,00.
Defende que as importações ocorreram por sua conta e risco e que a fiscalização nada
prova e somente faz presunções mal costuradas, além de não constar dos autos o
apontamento de qual documento teria sido falsificado ou adulterado, exsurgindo a
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Alega inexistência de dolo nas
operações da empresa.
Requer seja atribuído à impugnação o efeito suspensivo e a anulação do presente auto
de infração.
Impugnação da NTN:
Informa que tem 16 anos de existência na representação comercial, que consiste na
mediação de realização de negócios mercantis para a NTN CO, do Japão e NTN
Sudamericana, como sede no Panamá, realizando o agenciamento de propostas e a
realização de pedidos de seus distribuidores, sem, porém, qualquer intervenção sobre o
processo de internalização dos equipamentos no Brasil.
Salienta que é o distribuidor quem discrimina a quem será vendido ou consignado o
produto, a quantidade de peças a serem embarcadas, forma de pagamento, dados do
Agente na origem e no destino e o Porto de destino. Cumpre à NTN do Brasil a tarefa
de transmitir as informações à NTN internacional. Após o encaminhamento do pedido,
a atividade da NTN do Brasil frente ao distribuidor é de somente dar o suporte técnico
dos produtos que representa.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Argumenta que não lhe cabia controlar ou checar o procedimento de importação
adotado entre adquirentes e as empresas importadoras por eles escolhidas e que não
havia conluio, simulação ou coordenação por parte da NTN do Brasil para qualquer
espécie de fraude ou operação ilícita.
Alega que não existe qualquer nexo fático e jurídico que possa sustentar os argumentos
acerca da indigitada solidariedade da NTN do Brasil nos fatos narrados e que não há
benefício diferente para ela, além da comissão do negócio em si, entre uma modalidade
ou outra de importação ou numa alegada ocultação do verdadeiro adquirente.
Reclama pela ilegalidade do auto de infração, pelo que deve ser cancelada a sujeição
passiva aplicada e o respectivo débito fiscal.
O sujeito passivo solidário BREMEN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP foi
intimado por via postal, às fls. 1322/1323. Mostrando-se infrutífera a via eleita, foi
afixado Edital de Intimação à fl. 1328. Após o decurso do prazo, a empresa não se
manifestou, sendo declarado revel, conforme Termo de Revelia lavrado à fl. 1539
Sobreveio decisão de primeiro piso afastando os argumentos da pessoa jurídica
AST, mantendo o lançamento intacto para esta Recorrente. Quanto à NTN do Brasil, o julgador
a quo entendeu pela procedência de sua impugnação, por concluir que a responsabilidade
solidária não deve ser estendida à NTN do Brasil, in verbis:
Entretanto, concluo que a responsabilidade solidária não deve ser estendida à empresa
NTN do Brasil. Conforme já exposto, tem-se que equipará-la à condição de mera
representante direta da exportadora estrangeira, cujo interesse e benefício obtido na
operação não vão além dos resultados da transação comercial em si. Ainda que ela
tenha indicado uma importadora consignatária, isto não significa que tenha dado o seu
aval para que esta intermediação, que poderia ser perfeitamente lícita, fosse promovida
com a ocultação das reais adquirentes, as quais, sim, detinham plena liberdade, tanto
para não fazer o negócio como para importar dentro das disposições legais.
A AST apresentou o seu recurso voluntário de fls. 1565/1574, quando renova
substancialmente os argumentos sustentados na fase de impugnação, em resumo:
(i)
Que não há nenhuma mácula nas importações realizadas com lastro
nas DI ́s objeto destes autos; renova os argumentos expostos na
impugnação, alega que o Fisco, para caracterizar as supostas ocorrências
das infrações citadas (I e II), fez uso de presunções diversas no intuito de
vincular informações desconexas relativas às operações aduaneiras e
fiscais;
(ii)
Da necessidade de reforma do julgado e da anulação do auto de
infração, pelas seguintes razões:
a) da inexistência de adiantamentos para importação;
b) da capacidade financeira da empresa autuada e da inexistência de
interposição fraudulenta;
c) da inexistência de adulteração ou falsificação;
d) da inexistência do dolo nas operações da empresa.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

(iii) solicita a reforma do acórdão guerreado para anular o auto de
infração, em razão de que este se encontra baseado em presunções fáticas
inexistentes, que não conduzem às infrações capituladas como
“INFRAÇÕES I e II”;
(iv) que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo,
suspendendo os efeitos das consequências da lavratura do auto de
infração, até o trânsito em julgado;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Do mérito
Da interposição fraudulenta comprovada
A ocultação/interposição fraudulenta pode ser conceituada, na esfera aduaneira,
como toda situação em que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por
determinada transação que na verdade não realizou, interpondo-se entre uma parte (o Fisco) e a
outra (o real beneficiário/responsável pela operação de comércio exterior).
A ocultação/interposição fraudulenta pode ocorrer de duas formas distintas:
a)
Ocultação comprovada do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou
responsável pela operação, mediante confirmação e obtenção de provas das reais condições
pactuadas (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
b) Interposição fraudulenta presumida, caracterizada pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na transação (presunção legal
do art. 23, § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

(...)
§2° Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
A esse respeito o Acórdão no 3401-005.157 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária do
CARF, de 23 de julho de 2018, corrobora com esse entendimento:
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para
a realização da importação, ou comprovada, na existência de um conjunto de provas
que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta aos olhos da fiscalização.
INFRAÇÃO DE OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO, INCLUSIVE
A INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. ARTIGO 23 DO DECRETO
LEI No 1455/76. DEMONSTRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Na hipótese de "interposição fraudulenta comprovada", o ônus probatório da
ocorrência de "ocultação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros" é do Fisco, que deve levantar um conjunto de elementos de
prova que demonstrem que as condutas imputadas aos intervenientes das operações de
comércio exterior se enquadram no tipo infracional. Na hipótese de "interposição
fraudulenta presumida", exige-se, para aplicação da presunção, que se demonstre, no
mínimo, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação.
Com cristalina explanação, no Acórdão n° 3401-009.052, desta Turma, a I.
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias acrescenta:
No caso da interposição presumida, a análise da fiscalização gira em torno dos
recursos financeiros da operação, de forma que estará configurada a fraude ou
simulação diante da não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados.
Por sua vez, a interposição fraudulenta real/comprovada, depende de provas
concretas que exponham o modus operandi de toda a operação de importação e
revenda, sendo metodologia utilizada nos casos em que a origem dos recursos parece
ser legítima, mas existem elementos concretos que exponham a fraude ou ocultação do
real comprador das mercadorias importadas.
Assim, na prática da interposição fraudulenta comprovada, o ônus probatório é da
fiscalização, ou seja, cabe à fiscalização reunir os elementos que indicam a ocorrência da
interposição fraudulenta de terceiros entre o importador interposto e o sujeito passivo oculto. Já
na prática da interposição fraudulenta presumida, o ônus probatório é invertido e passa a ser do
importador, ou seja, cabe a este trazer os elementos necessários a afastar a presunção.
Nessa toada, conforme dispõe o art. 23, § 3o, do Decreto-Lei n° 1455/76, a
interposição fraudulenta será punida com a pena de perdimento ou multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias:
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
§ 3° As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota
fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
In casu, tendo sido estabelecido de que trata de hipótese de interposição
fraudulenta comprovada pela Fiscalização, o ponto central da presente análise deve ser o
conjunto probatório arrolado nos autos que expõe a fraude ou ocultação do real comprador das
mercadorias importadas.

Do caso concreto. Das provas trazidas aos autos.
De início, a Fiscalização explica que, nos procedimentos realizados, a AST
desembaraçou diversas mercadorias, simulando serem as operações por conta e risco próprios,
haja vista que restou provado que a importação foi por conta e ordem de terceiros, e a adquirente
adiantou todos os valores para que fizesse frente aos pagamentos dos impostos, câmbio e demais
despesas, além do envolvimento de outras empresas.
Afirma que a empresa adquirente BREMEN comprou, por sua conta e ordem, as
mercadorias diretamente da exportadora NTN SUDAMERICANA, sediada no PANAMÁ,
através da NTN do BRASIL, que recebe 5% de comissão sobre todas as vendas.
O pedido de compra da BREMEN sempre foi feito para a NTN do BRASIL, que
repassou para a NTN SUDAMERICANA. Perante essa exportadora, a BREMEN sempre foi a
devedora e responsável pelos pagamentos das mercadorias.
Seguindo para o plano fático, é de se reconhecer que, no caso em análise, são
fartas as demonstrações de que a pessoa jurídica BREMEN, na qualidade de real adquirente,
transferiu recursos para as importações realizadas pela AST, falsamente declaradas como sendo
por conta própria. Uma série de provas foi levantada e apresentada pela Fiscalização para afastar
a importação declarada como por conta própria da AST e caracterizar a interposição fraudulenta,
conforme a seguir:
Fato 01 – As notas fiscais de entrada (de importação) foram emitidas,
praticamente, no mesmo dia da emissão das notas fiscais de venda (prova às folhas 08 e 09 –
quadro comparativo das datas de registro da DI, de desembarque, da emissão da nota fiscal de
entrada e da nota fiscal de saída):
Relacionamos as Declarações de Importação envolvidas neste procedimento,
chamando a atenção para as datas de desembaraço, das notas fiscais de entradas e das
notas fiscais das saídas, que são praticamente iguais, indícios claros de que as
mercadorias, quando internadas, já tinham endereço certo para entrega e que nunca
foram compradas ou vendidas pela AST, a sua atuação foi de prestação de serviços na
internação, nacionalização e encaminhamento das mercadorias à verdadeira
compradora (REAL IMPORTADORA), esta sim, através da NTN BRASIL, comprou os
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

bens envolvidos da NTN SUDAMERICANA, adiantando todos os valores aplicados
nestas importações para que a AST pudesse fazer frente aos gastos com o desembaraço
e pagamento das mercadorias.

Fato 02 – Antecipações de pagamento feitas pela BREMEN (provas às folhas 10
e 11 – quadro comparativo das datas de registro da DI, da emissão da nota fiscal de saída e da
pagamento, com respectivos valores da DI, da nota fiscal e do pagamento:
No próximo quadro chamamos a atenção para as datas de registro, das notas fiscais
das saídas e do contrato de câmbio, que quando comparadas com as datas dos
pagamentos, deixa evidente que depósitos sempre acontecem em datas anteriores ao
registro da DI e aos pagamentos das contratações de Câmbios para quitação das
obrigações com o exterior.
As antecipações feitas pela empresa BREMEN, que aconteceram para cada processo,
foram normalmente em parcelas depositadas diretamente em conta corrente da AST e
um pagamento através da quitação de duplicata. Esses adiantamentos seguem
comprovados pelos registros contábeis da AST obtidos através do SPED (SERVIÇO
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL).
Na contabilidade da AST os valores estão identificados como pagamento das notas
fiscais e antecipações referentes aos processos relacionados com cada importação,
identificados, na relação das DI’s, como processo AST.
Em todos os casos pudemos vincular os valores adiantados pela BREMEN e registrados
na contabilidade da AST às Notas Fiscais de saída para essa adquirente.
Na penúltima coluna do quadro que segue, demonstrando os adiantamentos em
questão, apresentamos as diferenças existentes entre os valores adiantados pela
BREMEN e os valores das notas fiscais de vendas emitidas pela AST, essas diferenças
acontecem por diversos motivos, entre eles destacamos os adiantamentos feitos antes de
01/01/2009 e depois de 31/07/2012, as diferenças de câmbio, benefícios por
pagamentos antecipados, multas no despacho aduaneiro e outras despesas acima do
inicialmente previsto. Isso evidencia o fato de que a AST é reembolsada pelas despesas
incorridas na importação específica e não paga pela “venda das mercadorias” como
quer fazer crer.
A BREMEN foi intimada a comprovar os pagamentos feitos para a AST, entretanto o
AR foi devolvido (fl. 379), nem mesmo o responsável pela empresa foi encontrado (fl.
380).
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Assim para demonstrar os adiantamentos feitos pela BREMEN, seguem, relacionadas a
cada DI, cópias de folhas de extrato do Razão Contábil com Contrapartida da conta
sintética – BANCOS CONTA MOVIMENTO - (obtidos através do SISTEMA PÚBLICO
DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED), onde constaram praticamente todos os
adiantamentos e demais pagamentos feitos.

Fato 03 – Falta de condição financeira da AST (prova às folhas 11 a 13: análise
das demonstrações contábeis - evolução patrimonial anotada com base nas principais rubricas
contábeis, os valores apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e
balancete):
A falta de condição financeira da AST para atuar no comércio internacional, fica
evidente, no momento em que necessita de adiantamentos dos adquirentes para cumprir
com os compromissos de nacionalização de importações que registra como sendo por
conta e risco próprio e por encomenda, fica asseverado pelo procedimento adotado no
aumento do Capital Social feito em 2006, quando passou de R$ 100.000,00 para R$
755.000,00, esse aumento que justificou como sendo com aquisição de imóvel rural, foi
feito para demonstrar capacidade de pagamento (fl. 116).
O aumento de Capital mencionado não altera a condição financeira da empresa, o
imóvel foi comprado pela própria AST, em 24/05/2006, por R$ 87.360,00 (fls. 106 a
109), esse valor naturalmente foi pago e diminuiu o saldo das disponibilidades, em
seguida o mesmo Imóvel foi reavaliado em R$ 655.000,00, com base em Laudo (fls. 110
a 112), emitido em 17/04/2006, que sequer foi registrado em cartório, e utilizado para
aumentar o Capital da empresa.
Assim temos que o Aumento do Capital, que seguiu formalizado na 21a Alteração do
Contrato Social, foi feito de forma gráfica e SIMULADA, sem afetar a situação
financeira da empresa (117 a 119).
Seguindo com a verificação da situação financeira da AST, apresentamos a evolução
patrimonial anotada com base nas principais rubricas contábeis, os valores
apresentados foram aqueles que constaram nas DIPJ’s apresentadas e balancete de 01
a 07/2012. Já quando comparamos o saldo final de 2009 e inicial de 2010, surgiram as
primeiras incongruências, em diversas linhas os valores estão divergentes. Esse quadro
fica agravado quando verificamos que alguns saldos dos valores registrados em
realizável em curto prazo (conta de clientes), que deveriam dar sustentabilidade às
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

obrigações mais imediatas, registram valores expressivos a receber de empresas
ligadas, demonstrando que efetivamente não estão servindo de lastro de direitos
capazes de sustentar o passivo circulante, é o caso das empresas AGUIA IMP E EXP e
ARCA ENGANHARIA, a primeira com saldo de R$ 1.911.567,99 e a segunda com saldo
de R$ 3.519.497,51.
Temos que destacar também, o valor registrado no Ativo Circulante, como sendo
“ADIANTAMENTOS À NTN” R$ 3.856.269,65, esse valor foi adiantado por diversos
adquirentes de rolamentos que, interessadas no desconto de 5% (concedido pela
exportadora para antecipações de pagamento), pagam antecipadamente as
mercadorias, esses valores seguem compensados com adiantamentos de clientes,
registrados no Passivo Circulante.
(...)
Outro ponto importante é o valor registrado em “IMPOSTOS A RECUPERAR”, com
grande crescimento em 2012, que conforme foi constatado trata de valores referentes
ao IPI na Importação, cujo valor não vai poder ser recuperado (pode ser utilizado
unicamente como redutor na apuração do IPI a ser recolhido mensalmente), isso vai
influenciar de forma significativa os resultados de 2012.
No caso das obrigações tributárias, embora não tenha sido possível a individualização
em anos anteriores, aparece em início de 2012 com saldo de R$ 1.166.291,25 (o saldo
final segue influenciado pelas apurações desse ano), demonstrando que efetivamente a
empresa optou por atrasar os recolhimentos para poder fazer frente a outras
responsabilidades, indício de falta de condição financeira.
Todas essas evidências demonstram que efetivamente a AST não tem condição
financeira para atuar no comércio internacional, precisa dos adiantamentos dos
adquirentes, não só nas suas operações por conta e ordem de terceiros, mas em todos
os procedimentos e assim passou a simular as operações que precisava registrar como
sendo por conta e risco próprio e para encomendante, para poder continuar recebendo
os benefícios financeiros do FUNDAP.
Notemos que essa constatação de falta de condição financeira foi confirmada em todos
os processos trabalhados, em todos eles a AST necessitou do adiantamento da
BREMEN para dar continuidade aos procedimentos de nacionalização e pagamento ao
exterior. Convém acrescentar que mesmo nos casos em que registrou Importação por
Encomenda, conforme constatado em outros procedimentos, a AST precisou de
adiantamentos da encomendante para poder fazer frente aos seus compromissos com o
desembaraço aduaneiro.
Fato 04 - Adquirente compra as mercadorias da NTN do BRASIL, que internou
as mercadorias com documentos indicando a AST como compradora e responsável pelas
importações (prova às folhas 27 e 28 – Intimações fiscais com esclarecimentos das empresas
OMICROM e NTN do Brasil):
Intimada a NTN apresentou um pedido formulado pela BREMEN em 2012 (fls. 381 a
533), onde fica evidente que a adquirente é quem compra as mercadorias na forma
descrita neste procedimento fiscal, nesse ato não existe qualquer participação da AST,
como também comprovamos que não assume os custos, todos foram suportados pela
BREMEN, estando escancarada a simulação.
(...)
A empresa foi diligenciada e intimada, em 05/03/2012, a esclarecer e apresentar
documentos (fls. 355 a 358), na diligência foi esclarecido que:
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Esses esclarecimentos demonstram de forma muito clara, que os adquirentes das
mercadorias colocam os pedidos de compra diretamente para a NTN BRASIL, que
providencia e encaminha os pedidos para a NTN SUDAMERICANA. Esses
procedimentos foram descritos em correspondência aos seus representantes, e
demonstra que as empresas adquirentes foram levadas a agir dessa forma, para que
pudessem adquirir as mercadorias que comercializam (fls. 366 a 370).
Pudemos identificar também que somente a partir do embarque e emissão da fatura
internacional são iniciados os procedimentos a cargo da AST.
No meu entender, as Recorrentes foram incapazes de contraditarem essa
documentação colecionada pela fiscalização, bem como, debater sobre o conteúdo dos
depoimentos colhidos.
Além dos fatos acima, da análise dos documentos acostados pela autoridade
aduaneira na fase investigativa e pelas recorrentes em sede de impugnação, apresento algumas
constatações que reforçam a interposição fraudulenta. Senão, vejamos.
Tem-se diversos e-mails entre NTN do Brasil e BREMEN (fls. 381/533) que
demonstram pedido de compra, emissão de fatura e orientações sobre as operações do comércio
exterior. Evidente que estes são os verdadeiros mandatários das operações de importação, sendo
estes que deveriam: efetuar os pagamentos; enviar a “instrução de embarque completa”; assumir
a responsabilidade de “informar mensalmente todos os dados solicitados na instrução de
embarque”, analisar/revisar e se manifestar sobre os dados contidos na fatura proforma (esta
emitida pela NTN do Brasil), entre outros procedimentos determinados por essa empresa:

Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Tais constatações foram narradas pelo julgador de piso:
Verifico, pelos documentos apresentados com a impugnação da empresa NTN do
Brasil, às fls. 1384/1537, que a empresa BREMEN, através de seus prepostos ou
responsáveis – Giovanna Pallazi e CristianoChripim– mantinha contato, através de e-
mail, com Natalia Nakamura e Carine Lima, da NTN do Brasil, o que era repassado
para Lucy Vargas de Espinosa, a qual assina pela NTN Sudamericana, tendo por
assuntos dados relativos a cotações de preços, pedidos de compra de mercadorias e
confirmação de embarque ou justificativas para a não confirmação e exclusão da lista
de reservas.
Nos referidos e-mails, a exportadora delimitava uma data para trocas de itens nos
pedidos ou cancelamentos e também solicitava à real adquirente a confirmação dos
itens previamente ao embarque, através da emissão de “Back Order (Programação)”.
Nas faturas proforma, emitidas pela exportadora, constava o nome da BREMEN como
seu cliente. Constato que eram enviados e-mails pela NTN do Brasil avisando às
“distribuidoras” sobre a lista de Freestock, datas limites para responder caso tenham
interesse, alertas sobre mudanças de preços na tabela e novas regras, solicitando que
“caso o embarque não seja autorizado, favor informarem o motivo”.
Era solicitado à real adquirente a autorização do embarque e que fossem informados
diversos dados, tais como: “vendido e consigando à:” (cuja resposta era “AST”),
quantidade de peças, valor e forma de pagamento.
(...)
Além disto, não havia qualquer negociação entre as empresas AST e a exportadora
NTN SUDAMERICANA.
Como se vê, fica evidenciado que o adquirente da mercadorias coloca os pedidos
de compra diretamente para a NTN do BRASIL, que providencia e encaminha os pedidos para a
NTN SUDAMERICANA (exportadora estrangeira), sendo que, somente a partir do embarque e
emissão da fatura internacional eram iniciados os procedimentos a cargo da AST.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Como visto, a autuação baseou-se na comprovação, a partir das informações de
movimentação financeira e de elementos extraídos dos próprios documentos fiscais e contábeis
fornecidos pelas Recorrentes, que os recursos necessários ao pagamento das mercadorias
importadas e das despesas associadas a seu processo de importação regular não provieram da
AST (importador ostensivo). Ao contrário, demonstrou-se movimentação de recurso oriundo da
BREMEN (real adquirente) para efetivar as negociações de importações da NTN do BRASIL
(importador oculto) junto à NTN SUDMERICA (exportador).
Por outro lado, a Recorrente AST repeliu as acusações alegando que a motivação
de “incapacidade financeira” tratava-se de presunção por estar sem qualquer fundamento
concreto por desconsiderar a aquisição legítima de bem imóvel utilizado no aumento do capital
social. Tais afirmações corresponderia inversão do ônus da prova; que a diferença apontada
como sendo ajuste de comissão entre a Recorrente e a empresa NTN também tratava-se de ficção
fiscal. Assim como, a fundamentação de caucionamento financeiro antecipado para subsidiar as
importações, e, suposta presunção de que o atraso no pagamento de tributos teria por objeto
desviar os supostos recursos financeiros para fortalecer o ativo circulante da empresa para suprir
a incapacidade financeira.
Mesmo assim, as Recorrentes não conseguem apresentar explicações e provas
para afastar os elementos apresentados pela Fiscalização. Se a AST era quem corria o risco e
arcava com as operações de importação, por conta própria, poderia ter trazido algum elemento
comprovando a compra e venda internacional, como e-mails, cartas, mensagens, contratos,
viagens de funcionários, que indicassem as negociações e ajustes realizados com os
exportadores.
Ressalte-se ainda que, em nenhum momento, a AST produziu prova para rebater a
acusação de incapacidade financeira. Nenhum balanço patrimonial foi apresentado para
comprovar sua capacidade econômica e, principalmente, financeira. Para contrapor as alegações
e documentos contábeis citados e utilizados pela Fiscalização, deveria ter apresentado o Balanço
Patrimonial dos exercícios financeiros, acompanhados de demonstrativos de: 1) margem
operacional; 2) margem líquida; 3) resultados líquidos; 4) liquidez corrente; 5) liquidez seca; 6)
liquidez geral, 7) rotação de estoques; e, 8) fluxo de caixa. Sem a apresentação destes
documentos e demonstrativos, não há como verificar sua capacidade econômica e financeira.
No que tange a irresignação da AST quanto ao imóvel adquirido e utilizado para o
aumento de capital social, tenho que esse aumento do patrimônio líquido, neste caso, não
configura ingresso de numerário, mas sim ingresso no ativo permanente, incapaz de afastar
mácula imputada de insuficiência financeira para operar no comércio exterior exigido pela
Fazenda. Nesse espeque, a Recorrente entende que tal aumento do Capital (alterado de R$
100.000,00 para R$ 755.000,00), se deu por esclarecido através de uma Nota Explicativa,
firmada pela AST, com os lançamentos na escrituração contábil:
"1o O aumento de Capital mencionado deu-se através de aquisição de um Sítio com 56
hectares, tendo como objetivo a renovação de cadastros, como a da Receita Federal,
Bancos e Fornecedores, além de demonstrar a seus fornecedores e colaboradores a
capacidade de pagamento da empresa".
No entanto, ao meu sentir, o aumento de Capital mencionado não altera a
condição da Recorrente: falta de capacidade econômica e financeira comprovada.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

Assim, a AST não demonstrou possuir estrutura técnica e operacional, bem como
capacidade econômica e financeira para realizar as importações das mercadorias efetuadas por
conta própria, tanto pelos montantes dispendidos como pela natureza e especificidade técnica das
mercadorias importadas. Além do mais, ficou constatado que a AST sequer conta com
departamento de vendas.
Do exame dos autos, também se conclui que a AST atua na prestação de serviços
aduaneiros, dentre eles, a importações de mercadorias por conta e ordem de terceiros, como no
caso da BREMEN.
Enquanto isso, a BREMEN sequer apresenta defesa administrativa, não há e-
mail, mensagem ou contrato que indicassem as negociações e ajustes realizados com a
importadora AST.
Ora, é justamente essa prática que a legislação busca coibir. Na realização de
operações de importação, o importador por conta própria deve deter capacidade econômica para
honrar os compromissos decorrentes da operação e, não sendo este o caso, deve ser formalmente
declarado que a importação é por conta e ordem de terceiros, em observância a todos os ditames
legais e normativos. Cabe lembrar que, a teor do art. 27 da Lei n° 10.637/20023, a operação de
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e
ordem deste.
A simulação é a utilização de meios aparentes para ocultar o que realmente é
desejado, isto é, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do
ostensivamente indicado. Ocorre a simulação quando em um negócio jurídico se verifica
intencional divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros, situação que ocorreu no caso concreto. Simulou-se uma importação por conta própria
quando na verdade a intenção era uma importação por conta e ordem.
No entender desse Relator, a interposição está muito bem comprovada na forma
do inciso V do art. 23, sendo perfeitamente aplicável a multa equivalente ao valor aduaneiro
estabelecida pelo parágrafo terceiro.

Da responsabilidade solidária
De acordo com os Termos de Sujeição Passiva Solidária, foram consideradas
responsáveis solidárias as pessoas jurídicas NTN do BRASIL e BREMEN.
A lei dispõe que os responsáveis solidários pela infração aduaneira podem
responder em conjunto ou isoladamente. Veja-se a reprodução do art. 95, do Decreto-lei no
37/66:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.776 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722358/2013-21

[...]V conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de
pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.15835, de 2001)
VI conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no
11.281, de 2006).
Em que pese não concordar com o decido pela instância de piso que entendeu pela
procedência da impugnação da NTN do Brasil, por concluir que a responsabilidade solidária não
deve ser estendida a esta Recorrente, diferente sorte entendo a pessoa jurídica BREMEN, por
realizar toda tratativa negocial com a NTN do Brasil, cometeu o mesmo ilícito aduaneiro
configurado pela remessa de antecipações financeiras direto para empresa AST.
Assim, na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que
for identificado o real adquirente da mercadoria (BREMEN) como o ostensivo (AST) devem ser
qualificados como sujeitos passivos das penalidades aduaneiras incidentes nas operações.

Conclusão
Em sendo assim, voto em negar provimento ao recurso voluntário interposto pela
Recorrente AST COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 1636
DF CARF MF
Original